Tribunal: STF
Processo: HC 49832
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-16
Data de publicação: 1972-05-16

Ementa:
NÃO CONFIGURA ILEGITIMO CONSTRANGIMENTO A DECISÃO QUE, PARA ATENDER
DISPOSIÇÃO CONTIDA NO REGIMENTO DO TRIBUNAL,DEIXA DE CONHECER POR
DESERTO, O RECURSO CUJO PREPARO, SEM MOTIVO COMPROVADAMENTE
JUSTO,DEIXOU DE SER FEITO NO MOMENTO OPORTUNO. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.